Tribunal: STF
Processo: ARE 1263556
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
APOSENTADORIA – CASSAÇÃO – FALTA DISCIPLINAR PUNÍVEL COM DEMISSÃO – POSSBILIDADE – PRECEDENTES – PROVIMENTO.   
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de ato de cassação de proventos de aposentadoria em razão da perda de cargo pela prática, em atividade, de falta disciplinar punível com demissão, assentando ser o benefício previdenciário contraprestação decorrente da contribuição, não benesse do Estado. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 40, cabeça e § 12, e 201, § 9º, da Constituição Federal. Insiste na validade da cassação, dizendo do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário. Indica precedentes do Supremo. 
    2. O acórdão impugnado está em dissonância com a óptica deste Tribunal. O Pleno assentou possível a cassação de aposentadoria quando resultante de condenação pela prática de falta disciplinar punível com demissão, apesar do caráter contributivo do qual se reveste o benefício previdenciário. Confiram as seguintes ementas:
    Mandado de segurança. Servidor público. Penalidade de cassação da aposentadoria por improbidade administrativa e por aplicação irregular de dinheiros públicos. - Inexistência de nulidade do processo dirigido pela nova comissão processante, porquanto, além de não haver ofensa ao artigo 169 da Lei 8.112/90, não houve prejuízo para a impetrante. - Improcedência da alegação de ocorrência de prescrição. Interpretação da fluência do prazo de prescrição na hipótese de ser interrompido o seu curso (artigo 142, I e §§ 3º e 4º, da Lei 8.112/90). - Falta de demonstração da alegação vaga de cerceamento de defesa. - A alegação de que as imputações à impetrante são inconsistentes e não foram provadas, demanda reexame de elementos probatórios, o que não pode ser feito no âmbito estreito do mandado de segurança. - Inexistência do “bis in idem” pela circunstância de, pelos mesmos fatos, terem sido aplicadas a pena de multa pelo Tribunal de Contas da União e a pena de cassação da aposentadoria pela Administração. Independência das instâncias. Não aplicação ao caso da súmula 19 desta Corte. - Improcedência da alegação de que a pena de cassação da aposentadoria é inconstitucional por violar o ato jurídico perfeito. - Improcedência da alegação de incompetência do Ministro de Estado da Educação e do Desporto. Mandado de segurança denegado. (mandado de segurança nº 22.728, relator ministro Moreira Alves, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de maio de 1998).
    I. Cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão (L. 8.112/90, art. 134): constitucionalidade, sendo irrelevante que não a preveja a Constituição e improcedente a alegação de ofensa do ato jurídico perfeito. II. Presidente da República: competência para a demissão de servidor de autarquia federal ou a cassação de sua aposentadoria. III. Punição disciplinar: prescrição: a instauração do processo disciplinar interrompe o fluxo da prescrição, que volta a correr por inteiro se não decidido no prazo legal de 140 dias, a partir do termo final desse último. IV. Processo administrativo-disciplinar: congruência entre a indiciação e o fundamento da punição aplicada, que se verifica a partir dos fatos imputados e não de sua capitulação legal. (mandado de segurança nº 23.299, relator ministro Sepúlveda Pertence, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de abril de 2002).
          Mandado de Segurança. Demissão. Procurador autárquico. 2. Alegação de inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 127, da Lei nº 8112/1990, ao estabelecerem entre as penalidades disciplinares a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Sua improcedência. A ruptura do vínculo funcional é prevista no art. 41, § 1º, da Constituição. Houve, no caso, processo administrativo, onde assegurada ao impetrante ampla defesa. A demissão decretou-se por valer-se o impetrante do cargo, em detrimento da dignidade da função pública e desídia. Lei nº 8.112/1990, art. 117, incisos IX e XI. 3. Não cabe, em mandado de segurança, penetrar na intimidade das provas e fatos de que resultou o processo disciplinar. 4. Não pode prosperar, aqui, contra a demissão, a alegação de possuir o servidor mais de trinta e sete anos de serviço público. A demissão, no caso, decorre da apuração de ilícito disciplinar perpetrado pelo funcionário público, no exercício de suas funções. Não é, em conseqüência, invocável o fato de já possuir tempo de serviço público suficiente à aposentadoria. A lei prevê, inclusive, a pena de cassação da aposentadoria, aplicável ao servidor já inativo, se resultar apurado que praticou ilícito disciplinar grave, em atividade. 5. Autonomia das instâncias disciplinar e penal. 6. Mandado de segurança indeferido. (mandado de segurança nº 21.948, relator ministro Néri da Silveira, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de outubro de 1994).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o provejo. Julgo desde logo o extraordinário e dou-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o contido na sentença.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator